Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010187-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GENI VITAL DA SILVA - CPF: 689.704.809-78 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou os demais empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENI VITAL DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 100511243.2020.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover descontos em folha de pagamento referentes às parcelas correspondentes aos empréstimos não contratados, a exibição liminar dos contratos, bem como a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, alega a agravante que realizou um único empréstimo junto à Agravada, em julho de 2010, no valor de R$ 4.772,21 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), com término previsto em 2015.

Afirma que o desconto é realizado diretamente em sua aposentadoria junto ao INSS e que, após ter pagado 37 (trinta e sete) parcelas, a agravada, unilateralmente, gerou novo contrato em junho de 2013, permanecendo até o mês atual o desconto de mesmo valor na sua aposentadoria.

Aduz que não autorizou nem anuiu tal contratação, assim como não realizou novo empréstimo, sendo que a sua aposentadoria é sua única fonte de renda, e alegados descontos indevidos são extremamente abusivos comprometendo sua subsistência.

Requer a concessão de efeito ativo e suspensivo, para que a Instituição Agravada apresente cópia de todos os contratos de empréstimos realizados entre as partes, em virtude da inversão do ônus da prova, e suspenda os descontos até o julgamento da lide.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, nos exatos termos da liminar recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 39262979).

Opostos embargos de Declaração (ID 43210491), estes foram rejeitados (ID 46992492).

Sem contraminuta do agravado, uma vez que não

houve a angularização na origem (ID 50527495).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por GENI VITAL DA SILVA, representada por VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA, em face de BANCO VOTORANTIM S/A, alegando que realizou a contratação de empréstimo junto à instituição financeira ré em julho de 2010, no valor de R$4.772,21 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), com parcela mensal de R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), que já deveria ter findado no ano de 2015.

Aduz que constatou haver empréstimos consignados vinculados à sua aposentadoria, com descontos mensais nos importes de R$22,61 (vinte e dois reais e sessenta e um centavos) e R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), porém, afirma que não realizou tais contratações.

Assim, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que o réu suspenda os descontos efetuados na sua aposentadoria, correspondente aos valores de R$22,61 (vinte e dois reais e sessenta e um centavos) e R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), bem como, carreie aos autos os contratos no 196160559, 198075235, 199396696, 231249637, 233705143, 236391516 e 236391550, em virtude da inversão do ônus da prova.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou os demais empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Com efeito, a simples afirmação de que não realizou nova contratação com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.

Além disso, o desconto ora questionado ultrapassa pouco mais que R$ 170 (cento e setenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020